Tribunal: TJMT
Processo: 1043721-05.2025.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043721-05.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA REMUNERAÇÃO EM CASO DE RESCISÃO ANTECIPADA. APLICAÇÃO DO ART. 22, §2º, DA LEI Nº 8.906/94. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado por Galera Mari Advogados Associados, condenando o banco ao pagamento de R$ 11.550,00 pelos serviços prestados em ações de execução das quais o escritório foi destituído após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) estabelecer se o valor atribuído à causa está correto; (
iii
) verificar se a sentença foi extra petita; (
iv
) determinar se é aplicável o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 quando existe contrato escrito entre as partes; (v) analisar se os termos de quitação anuais impedem o arbitramento judicial de honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria é predominantemente de direito e as provas documentais são suficientes para o deslinde da controvérsia, sendo o magistrado o destinatário das provas.

4.
A incorreção do valor da causa não acarreta nulidade da sentença, podendo ser corrigida a qualquer tempo, conforme art. 292, §3º, do CPC, sendo admissível valor estimativo em ação de arbitramento de honorários.

5.
A sentença não é extra petita quando se limita a analisar o pedido de arbitramento de honorários, aplicando o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 diante da ausência de previsão contratual específica para remuneração em caso de rescisão unilateral antecipada.

6.
O art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 é aplicável mesmo havendo contrato escrito entre as partes quando este não prevê de forma clara a remuneração devida ao advogado na hipótese de rescisão unilateral antecipada pelo cliente.

7.
Os termos de quitação anuais firmados pelo escritório advocatício não abrangem os honorários devidos pela atuação nas ações objeto da demanda após a rescisão unilateral do contrato, referindo-se apenas aos pagamentos realizados conforme a cláusula 6.22 do contrato.

8.
A rescisão unilateral do contrato pelo cliente impossibilita que o advogado conclua os serviços e obtenha a remuneração pelo êxito, afastando a condição suspensiva prevista no contrato e ensejando o direito ao arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços prestados.

9.
O valor arbitrado de R$ 11.550,00 mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo escritório nas ações objeto da demanda, considerando a natureza e complexidade das causas, o tempo de tramitação e as diligências realizadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A rescisão unilateral e antecipada do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo cliente, sem previsão contratual específica sobre a remuneração devida nessa hipótese, autoriza o
arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços prestados, nos termos do art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

Os termos de quitação anuais previstos em contrato de prestação de serviços advocatícios não impedem o arbitramento judicial de honorários quando se referem apenas aos pagamentos realizados durante a vigência do contrato, não abrangendo a remuneração devida após sua rescisão unilateral.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.906/94, art. 22, §2º; CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, 292, §3º, 86, parágrafo único; CC, art. 121.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1866108/PE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 03/05/2022;
AgInt
no
AREsp
1276142/DF, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/03/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto p
elo
BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, ajuizada por GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, que
julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o banco réu ao pagamento de R$ 11.550,00 (onze mil quinhentos e cinquenta reais) a título de honorários advocatícios, com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Condenou ainda o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o banco réu interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do
indeferimento do pedido de depoimento pessoal do representante legal do escritório autor; (ii) incorreção do valor atribuído à causa; (
iii
) decisão
extra petita
; (
iv
) existência de estipulação contratual expressa sobre a remuneração pelos serviços advocatícios prestados; (v) ausência de implementação das condições suspensivas previstas no contrato; (vi) existência de termos de quitação válidos; (
vii
) ausência de proveito econômico nas ações de execução; (
viii
) inadequada valoração da prova; (
ix
) ausência de fundamentação quanto ao quantum arbitrado; e (x) inadequada distribuição do ônus sucumbencial.

Em contrarrazões, o escritório apelado refutou as alegações do apelante, defendendo a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DR.
JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

1. DAS PRELIMINARES

1.1. Do cerceamento de defesa

Egrégia Câmara:

O apelante alega cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de depoimento pessoal do representante legal do escritório apelado.

A preliminar não merece acolhimento.

O julgamento antecipado da lide está previsto no art. 355, I, do CPC, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No caso em análise, a matéria controvertida é predominantemente de direito, e as provas documentais juntadas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia.

O magistrado é o destinatário das provas e possui ampla liberdade para indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, conforme dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC.

No caso, o depoimento pessoal do representante do escritório apelado seria irrelevante para o julgamento da causa, pois a relação contratual entre as partes está devidamente documentada nos autos, não havendo controvérsia quanto à existência do contrato, sua rescisão unilateral pelo banco ou a prestação de serviços pelo escritório apelado.

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou negativa de prestação jurisdicional.

Diante disso, rejeito a preliminar.

É como voto.

1.2. Da incorreção do valor da causa

Egrégia Câmara:

O apelante sustenta que o valor atribuído à causa pelo apelado (R$ 5.000,00) não corresponde ao proveito econômico pretendido, que seria de percentual sobre o valor das execuções.

A preliminar não merece acolhimento.

Na ação de arbitramento de honorários, o valor da causa pode ser estimativo, pois o quantum a ser arbitrado somente será definido na sentença.

Não há como se exigir que o autor, ao propor a ação, já indique com precisão o valor que pretende receber a título de honorários, pois esse montante será fixado pelo juízo conforme os critérios legais.

Ademais, eventual incorreção no valor da causa não acarreta a nulidade da sentença, podendo ser corrigida a qualquer tempo, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC.

Por conseguinte, rejeito a preliminar.

É como voto.

1.3. Da decisão
extra petita

Egrégia Câmara:

O apelante alega que a sentença seria
extra petita
por ter arbitrado honorários mesmo reconhecendo a existência de contrato escrito entre as partes.

A preliminar não procede.

A sentença não extrapolou os limites da lide, pois o pedido formulado na inicial foi justamente o arbitramento judicial de honorários advocatícios pelos serviços prestados pelo escritório apelado nas ações em que atuou e das quais foi destituído.

O fato de existir contrato escrito entre as partes não impede o arbitramento judicial de honorários quando o instrumento não prevê remuneração para a hipótese de rescisão unilateral antecipada.

Nesse caso, aplica-se o disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, que prevê o arbitramento judicial na falta de estipulação ou acordo sobre os honorários.

Portanto, a sentença está em consonância com os pedidos formulados na inicial e com a causa de pedir, não havendo que se falar em julgamento
extra petita
.

Assim, rejeito a preliminar.

É como voto.

2. DO MÉRITO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifica-se que n
a origem, o escritório autor ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios, alegando ter prestado serviços jurídicos ao banco réu por mais de 31 anos, em caráter de quase exclusividade. Narrou que em 19/11/2020 foi notificado da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios, sendo destituído dos processos em que atuava, o que frustrou sua expectativa de recebimento de honorários vinculados ao êxito das demandas. Requereu o arbitramento de honorários pelos serviços prestados nos autos das ações nº 0001348-05.2014.8.11.0059 e 0011019-52.2016.8.11.0004.

O apelante sustenta que não seria aplicável ao caso o art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, pois haveria contrato escrito entre as partes com previsão expressa sobre a remuneração pelos serviços advocatícios.

O argumento não merece acolhimento.

Embora exista contrato escrito entre as partes, este não prevê de forma clara e específica a remuneração devida ao advogado na hipótese de rescisão unilateral antecipada do contrato pelo cliente.

O contrato firmado entre as partes estabelecia basicamente quatro formas de remuneração: (i) pagamento pela distribuição da ação ("adiantamento"); (ii) pagamento quando da garantia do processo; (
iii
) pagamento quando da recuperação final do crédito (êxito); e (
iv
) honorários de sucumbência.

A cláusula 17.6 do contrato previa que, em caso de rescisão, o contratante pagaria à contratada "a importância a que eventualmente
fizer
jus, recebendo os valores em relação aos serviços das etapas já concluídas e que estejam, ainda, pendentes de pagamento, perecendo o direito a qualquer pagamento pelos serviços que não tenham sido concluídos".

Ocorre que essa cláusula não estabelece critérios claros para a remuneração do advogado pelos serviços já prestados nas ações em andamento, especialmente quando a remuneração principal estava vinculada ao êxito da demanda. Ao rescindir unilateralmente o contrato, o banco apelante impossibilitou que o escritório apelado concluísse os serviços e obtivesse a remuneração pelo êxito.

Nesse contexto, aplica-se o disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, que prevê o arbitramento judicial de honorários na falta de estipulação ou acordo.

A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração vinculada ao êxito da demanda, a rescisão unilateral pelo cliente, antes do término do processo, autoriza o arbitramento judicial de honorários em favor do advogado pelo trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão. Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015.2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que,
revogado imotivadamente o
mandato
judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados
.3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ.4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2273957 GO 2023/0002395-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/08/2023)

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad
exitum
". Precedentes. 2.
Com a revogação do
mandato
outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002
." (
AgInt
no
AREsp
1276142/DF, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021,
DJe
03/03/2021)

O apelante alega que os termos de quitação firmados pelo escritório apelado comprovariam o pagamento integral dos honorários devidos.

O argumento não procede.

Os termos de quitação juntados aos autos referem-se aos pagamentos realizados anualmente, conforme previsto na cláusula 6.22 do contrato, que estabelecia a obrigação da contratada de apresentar, até o dia 31/03 de cada ano, uma declaração de quitação de honorários relativa ao ano civil anterior.

Esses termos de quitação, contudo, não abrangem os honorários devidos pela atuação do escritório apelado nas ações objeto desta demanda após a rescisão unilateral do contrato.

Além disso, não há nos autos termo de quitação referente ao ano de 2020, quando ocorreu a rescisão contratual.

Como bem observou a sentença, os termos de quitação apresentados foram emitidos em 31.03.2017, 23.04.2018 e 10.03.2020, referindo-se aos anos de 2016 a 2019, e todos especificam que tratam de quitação de honorários estipulados na cláusula 6.22, ou seja, a quitação ao término de cada ano civil, não sendo relacionados aos honorários decorrentes do benefício financeiro a serem pagos com a extinção do processo em que a parte autora atuou.

Portanto, os termos de quitação não impedem o arbitramento judicial de honorários pelos serviços prestados pelo escritório apelado nas ações das quais foi destituído.

O apelante argumenta que não houve proveito econômico nas ações de execução e que não se implementou a condição suspensiva prevista no contrato (recuperação final do crédito).

O argumento não merece acolhimento. O fato de não ter havido recuperação do crédito nas ações executivas não afasta o direito do advogado à remuneração pelos serviços prestados até o momento da rescisão contratual.

Ao rescindir unilateralmente o contrato, o banco apelante impossibilitou que o escritório apelado concluísse os serviços e obtivesse a remuneração pelo êxito. Nesse caso, o advogado tem direito ao arbitramento judicial de honorários
proporcionais aos serviços prestados, independentemente da implementação da condição suspensiva prevista no contrato.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, com a revogação do
mandato
outorgado ao advogado por iniciativa do contratante, tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002.

O apelante questiona o valor dos honorários arbitrados na sentença, alegando ausência de fundamentação e desproporcionalidade.

O argumento não procede.

A sentença fundamentou adequadamente o valor arbitrado, considerando o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

O valor de R$ 11.550,00 mostra-se razoável e proporcional ao trabalho desenvolvido pelo escritório apelado nas ações objeto desta demanda, considerando a natureza e complexidade das causas, o tempo de tramitação dos processos e as diligências realizadas.

Nos processos em questão, o escritório apelado atuou diligentemente, realizando diversas providências para localização dos executados e de seus bens, como pesquisas em sistemas judiciais (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD), requerimentos de citação por edital, pedidos de suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito, entre outras medidas.

Portanto, o valor arbitrado na sentença mostra-se adequado e não merece reparo.

Por fim, o apelante questiona a distribuição do ônus sucumbencial, alegando que o apelado decaiu de parte significativa do pedido.

O argumento não procede. A sentença aplicou corretamente o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, considerando que o apelado decaiu de parte mínima do pedido.

Na ação de arbitramento de honorários, o autor não
formula
pedido certo quanto ao valor a ser arbitrado, mas apenas requer a fixação de honorários em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão. Assim, o fato de o valor arbitrado ser inferior ao que eventualmente o autor esperava receber não configura sucumbência parcial.

Ademais, o pedido principal do autor foi acolhido, qual seja, o reconhecimento do direito ao arbitramento de honorários pelos serviços prestados nas ações das quais foi destituído.

Portanto, correta a sentença ao condenar o réu ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios.

Em face d
o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Junior

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026